Tribunal: STF
Processo: AS 71
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição que guarda Identidade substancial com outra, ajuizada em data anterior (AS nº 70) e já reputada manifestamente improcedente por meio de decisão transitada em julgado. Situação reveladora da inobservância do pressuposto processual da originalidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Hugo Amaral Villarpando, sob invocação do art. 278 do RISTF, argui a suspeição do Ministro Gilmar Mendes para a relatoria, processo e julgamento das Ações Originárias nºs 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848 e 1850. 



    Argumenta o arguente que vem sendo impedido, reiteradas vezes, de exercer o direito de defesa dentro dos prazos mínimos recursais, caracterizando uma verdadeira “mordaça processual”, com aplicação, inclusive, de “multa milionária, que reduziu o excipiente à insolvência civil”. Invoca os arts. 5º, caput, LIII, LIV, LV, §§ 2º e 3º, da Magna Carta e 8º do Decreto nº 678/1992.



    Requer seja afastado da relatoria e do julgamento das mencionadas ações originárias o excepto, Ministro Gilmar Mendes, com declaração da nulidade de todos os atos decisórios lavrados por Sua Excelência no âmbito das referidas ações originárias.



    As informações solicitadas foram prestadas.



    A então Procuradora-Geral da República em exercício, Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, opinou pelo arquivamento do feito, em parecer cujos fundamentos estão sintetizados na ementa adiante transcrita (evento 169, fl. 1):



    “ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 



    1 – Ante a manifesta improcedência da arguição de suspeição, a revelar mero inconformismo com o desfecho das ações movidas pelo arguente, deve-se arquivar o incidente, na forma do art. 280 do Regimento Interno do STF. 



    2 – Parecer pelo arquivamento imediato do pleito”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a presente arguição de suspeição é fundamentalmente idêntica à de nº 70, reputada manifestamente improcedente em decisão proferida, em 18.09.2018, pelo então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, cujos termos reproduzo, na fração de interesse:



    “Conforme bem observado pela da douta Procuradoria-Geral da República, o ajuizamento da presente arguição não apresenta fatos minimamente concretos, que permitissem aquilatar a eventual suspeição do eminente Ministro Gilmar Mendes para atuar nos aludidos feitos, denotando tão somente verdadeiro inconformismo do peticionário com o resultado desfavorável dos pleitos que deduziu. 



    Ademais, as referidas ações originárias já foram todas julgadas por esta Suprema Corte, tendo transitado em julgado as respectivas decisões proferidas naqueles autos. 



    Assim, quer porque não apresentou o peticionário razões minimamente relevantes para o processamento da arguição, quer porque essa tinha por objeto coartar a atuação de Ministro, em processos cujos julgamentos já foram concluídos, fato a implicar no reconhecimento da perda superveniente de seu objeto, impõe-se o pronto arquivamento dos autos. 



    Ante o exposto, determino o arquivamento desta arguição, nos termos do artigo 280 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise dos Embargos de Declaração interpostos nos autos.”



    Após a rejeição, em 14.02.2019, dos embargos de declaração contra ela opostos, essa decisão, proferida na Arguição de Suspeição nº 70, essencialmente idêntica à presente, por envolver, realço, os mesmos arguente e arguido, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, transitou em julgado em 20.3.2019.



    Ante o exposto, ausente o pressuposto processual da originalidade, tendo em vista o anterior ajuizamento de arguição substancialmente idêntica, AS nº 70, já arquivada por força de decisão transitada em julgado, nego seguimento à presente arguição, manifesta a sua improcedência (art. 280 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente